Tribunal: TCU
Processo: 009.244/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Câmara dos Deputados contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 7656/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria a José Lopes Cardoso, Renata Lúcia Raposo Pereira de Araújo e Sueli Hatsue Nemoto, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. dar nova redação ao subitem 9.3.1 do Acórdão 7656/2021-TCU-Segunda Câmara , nos seguintes termos, mantendo-se os demais subitens do acórdão recorrido: "9.3.1. suspenda, no prazo de quinze dias, todo e qualquer pagamento concernente aos atos impugnados, adequando a parcela referente à incorporação de quintos/décimos dos interessados, conforme modulado pelo STF no âmbito do RE 638.115, e comunique a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007, ressalvando que a suspensão de pagamentos, no que se refere à incorporação do tempo residual de exercício da FC-04, alcança apenas a parcela de décimos incorporados além do limite de um décimo, conforme previsto no art. 5o da Lei 9.624/1998;" 9.3. comunicar esta deliberação à Câmara dos Deputados.